Tribunal: TJBA
Processo: 8001972-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001972-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, FABRICIO NOVAIS SILVA, ROMULO RAMOS DONATO, JULIO SANDERSON VASCONCELOS MAGALHAES

APELADO: MARIA TEREZA PIRES MASCARENHAS DEL REI FRAGA e outros

Advogado(s)
:
JULIO SANDERSON VASCONCELOS MAGALHAES, FABRICIO NOVAIS SILVA, ROMULO RAMOS DONATO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA REGULAR. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelações interpostas por concessionária de serviço público e por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconheceu a regularidade da cobrança de fatura de água, determinou o restabelecimento da titularidade da unidade consumidora em nome da autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com sucumbência recíproca.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral em razão da alteração indevida da titularidade da unidade consumidora; (ii) estabelecer se é devida a revisão da fatura impugnada e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF.

A concessionária realiza alteração de titularidade sem a devida comprovação documental, configurando falha na prestação do serviço e violação aos deveres de boa-fé e segurança.

A indevida alteração cadastral gera insegurança jurídica ao consumidor, agravada pela condição de pessoa idosa e interditada, configurando dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica, sendo inadequado o valor inicialmente fixado.

O quantum indenizatório é majorado para R$ 10.000,00, em consonância com o método bifásico e a jurisprudência aplicável.

A cobrança impugnada é considerada regular, pois laudo técnico idôneo atesta o correto funcionamento do hidrômetro, inexistindo prova de falha imputável à concessionária.

A ausência de demonstração de irregularidade no consumo impede a revisão da fatura, prevalecendo a presunção de veracidade da medição.

Mantém-se a sucumbência recíproca, diante do decaimento parcial de ambas as partes.

IV.DISPOSITIVO

Recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001972-50.2020.8.05.0001,
em que figuram, como apelantes
, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e MARIA TEREZA PIRES MASCARENHAS DEL REI FRAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO da autora e NEGAR PROVIMENTO à apelação do réu
, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)